Tribunal: TJDFT
Processo: 0710719-24.2016.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0710719-24.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GLEYDSON RODRIGUES DE MELO RECORRIDO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA DECISÃO Trata-se de Recurso Especial interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão proferido por esta Turma Recursal. O recurso não merece ser conhecido, porquanto incabível a interposição de Recurso Especial contra decisão proferida por Turma Recursal de Juizados Especiais, consoante enunciados 203 da súmula do Superior Tribunal de Justiça (“Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais.”), 640 da súmula do Supremo Tribunal Federal (“É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal”), bem como o enunciado 63 do FONAJE (“Contra decisões das Turmas Recursais são cabíveis somente os embargos declaratórios e o Recurso Extraordinário”). Ademais, não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal no presente caso, por se tratar de erro grosseiro. (AgRg no AREsp 373.792/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 04/08/2014). Nesse sentido, in verbis: “EDcl AGR. OMISSÃO DO ACÓRDÃO VERIFICADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE ENTRE OS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS REJEITADOS. O princípio da fungibilidade somente pode ser aplicado nos casos em que não se esteja diante de erro grosseiro na interposição do recurso cabível. As peculiaridades dos recurso especial e extraordinário – fundamentos distintos, competências diversas e objetos variados - impedem a aplicação do referido princípio. Precedentes. Embargos rejeitados.” (EDcl no AgRg no Ag 454.835/PR, Rel. MIN. GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2002, DJ 28/04/2003, p. 247) ANTE O EXPOSTO, não conheço do presente Recurso. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal